Tribunal: STJ
Processo: 0800833-59.2024.8.22.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76188 - RO (2025/0139558-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: SARA DE OLIVEIRA FREIRE
ADVOGADO
: DEIVISON FREIRE - DF018972
RECORRIDO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR
: YURI DE MOURA MELO
ADVOGADOS
: FRANCISCO SILVEIRA DE AGUIAR NETO - RO005632
KHERSON MACIEL GOMES SOARES - RO007139
INTERES.
: INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE
RONDONIA
EMENTA
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PENSÃO POR MORTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. RATEIO
ENTRE FILHA MENOR E GENITORA. INDEFERIMENTO LIMINAR
DA
INICIAL.
INADEQUAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO
CONCRETO.
CONTROVÉRSIA
EMINENTEMENTE
JURÍDICA.
INTERPRETAÇÃO
DA
LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 432/2008. EXCLUSÃO ENTRE
CLASSES DE DEPENDENTES. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I - O mandado de segurança destina-se ao controle jurisdicional da
legalidade de ato administrativo, sendo incabível o indeferimento liminar da
inicial quando a impetração veicula controvérsia estritamente jurídica,
fundada em fatos incontroversos.
II - A discussão acerca da correta aplicação das normas que
disciplinam as classes de dependentes e o regime de exclusão no âmbito da
pensão por morte configura matéria de direito, apta à apreciação pela via
mandamental.
III - A mera possibilidade de debate subsidiário que, em tese,
poderia demandar dilação probatória não autoriza o indeferimento prematuro
do
.
writ
IV - Recurso ordinário provido para determinar o regular
processamento do mandado de segurança na origem.
Documento eletrônico VDA53856031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/02/2026 17:42:32
Publicação no DJEN/CNJ de 06/02/2026. Código de Controle do Documento: 6e02c5ef-f154-4cd4-9117-5c1b2283840c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso ordinário, nos termos do
voto do Sr. Ministro-Relator.
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os Srs. Ministros Marco Aurélio
Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53856031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/02/2026 17:42:32
Publicação no DJEN/CNJ de 06/02/2026. Código de Controle do Documento: 6e02c5ef-f154-4cd4-9117-5c1b2283840c

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76188 - RO (2025/0139558-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: SARA DE OLIVEIRA FREIRE
ADVOGADO
: DEIVISON FREIRE - DF018972
RECORRIDO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR
: YURI DE MOURA MELO
ADVOGADOS
: FRANCISCO SILVEIRA DE AGUIAR NETO - RO005632

KHERSON MACIEL GOMES SOARES - RO007139
INTERES.
: INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE
RONDONIA
EMENTA
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PENSÃO POR MORTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. RATEIO
ENTRE FILHA MENOR E GENITORA. INDEFERIMENTO LIMINAR
DA
INICIAL.
INADEQUAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO
CONCRETO.
CONTROVÉRSIA
EMINENTEMENTE
JURÍDICA.
INTERPRETAÇÃO
DA
LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 432/2008. EXCLUSÃO ENTRE
CLASSES DE DEPENDENTES. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I - O mandado de segurança destina-se ao controle jurisdicional da
legalidade de ato administrativo, sendo incabível o indeferimento liminar da
inicial quando a impetração veicula controvérsia estritamente jurídica,
fundada em fatos incontroversos.
II - A discussão acerca da correta aplicação das normas que
disciplinam as classes de dependentes e o regime de exclusão no âmbito da
pensão por morte configura matéria de direito, apta à apreciação pela via
mandamental.
III - A mera possibilidade de debate subsidiário que, em tese,
poderia demandar dilação probatória não autoriza o indeferimento prematuro
do
.
writ
IV - Recurso ordinário provido para determinar o regular
processamento do mandado de segurança na origem.

Documento eletrônico VDA53856039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/02/2026 17:42:31
Código de Controle do Documento: c7f62dce-30fa-4959-a6e4-1f1a56eeaf7d

RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Sara de
Oliveira Freire, com fundamento no
II, , da Constituição Federal.
art. 105,
b
Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, consistente na determinação de
rateio, em partes iguais, de pensão por morte entre a genitora e a filha da instituidora do
benefício.
O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, em decisão monocrática,
indeferiu a inicial, por considerar nela inexistentes as condições da ação exigidas para o
, no sentido de viabilizar a sua tramitação, bem como pela inexistência da
mandamus
densidade no que toca à liquidez, certeza e exigibilidade capaz de levar à apreciação de
mérito.
Interposto agravo interno, foi desprovido pelo TJRO, ficando assim ementado o
respectivo acórdão,
:
in verbis

Direito processual Civil. Mandado de Segurança. Pensão por morte. Rateio de valores.
Legalidade. Decisão monocrática. Desconstituição de fundamento. Não ocorrência.
Manutenção da decisão agravada. Agravo interno desprovido.
I - Caso em exame
Agravo interno em mandado de segurança contra decisão monocrática que indeferiu a
petição inicial, nos termos do
da
por considerar nela inexistentes as
art. 10
Lei n. 12.016/2009,
condições da ação exigidas para o mandamus, no sentido de viabilizar a sua tramitação, bem
como pela inexistência da densidade no que toca à liquidez, certeza e exigibilidade capaz de
levar à apreciação de mérito, razão pela qual julga-se extinto o feito, na forma dos incisos I e
IV do
do CPC.
art. 485
II - Questão em discussão
A controvérsia apresentada pelo agravante refere-se à legalidade do rateio dos valores
da pensão por morte de magistrada falecida entre filha e genitora.
Discorre sobre a aplicação do § 1o do
da Lei Complementar n. 432/2008,
art. 10
questionando a necessidade de documentos complementares no processo administrativo e a
exigência de intimação para emenda da inicial em mandado de segurança, conforme o art. 321
do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA53856039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/02/2026 17:42:31
Código de Controle do Documento: c7f62dce-30fa-4959-a6e4-1f1a56eeaf7d

Alega que já há provas suficientes nos autos para demonstrar que as beneficiárias estão
em classes previdenciárias distintas, além de contestar a necessidade de dilação probatória
quanto à dependência econômica.
Defende a inaplicabilidade de disposições de última vontade em matéria previdenciária
e aponta jurisprudência do STF e STJ sobre controvérsias de direito não impedirem a
concessão de segurança.
III. Razões de decidir
Deve ser negado provimento ao agravo interno que não traz fundamentos relevantes
para a modificação da decisão proferida em consonância com a legislação pertinente e
jurisprudência firmada no âmbito dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual.
IV – Dispositivo
Recurso não provido. Decisão unipessoal mantida.
Dispositivos relevantes citados:
da
e
incisos
art. 10
Lei n. 12.016/2009; art. 321 art. 485,
I e IV, ambos do CPC;
§1o e
§1o, ambos da
art 32,
art. 10,
Lei n. 432/2008.
Jurisprudência relevante citada: STF - AgR MS: 23190 RJ - RIO DE JANEIRO
0002246-08.1998.0.01.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento:
Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe 026 -09/02/2015; STJ, AgRg no RMS
16/10/2014,
19947/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. em
STJ - AgInt no MS: 24840
15/9/2015;
DF 2018/0337447-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento:
S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
AgRg no
11/03/2020,
27/03/2020;
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 349.656/MS,
DJe de
Mandado de Segurança n. 37759, Relator o Ministro Nunes
3/9/2013,
11/9/2013;
Marques, DJe
Mandado de Segurança n. 37711, Relator o Ministro Gilmar
22/03/2021;
Mendes, DJe
Mandado de Segurança n. 37576, Relatora a Ministra Rosa Weber,
19/03/2021;
DJe
Mandado de Segurança n. 37525, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe
11/02/2021;
Mandado de Segurança n. 37300, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe
24/11/2020;
STJ - RMS: 53485 BA 2017/0049381-5, Relator: Ministro HERMAN
15/09/2020;
BENJAMIN, Data de Julgamento:
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
17/08/2017,
Publicação: DJe
STJ - AgRg no RMS: 39798 DF 2012/0259997-5, Relator:
13/09/2017;
Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento:
T1 - PRIMEIRA TURMA,
12/11/2013,
Data de Publicação: DJe
STF - MS: 25440 DF, Relator: Min. CARLOS
21/11/2013;
VELLOSO, Data de Julgamento:
Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 28-04-
15/12/2005,
2006; STJ - AgInt no RMS: 36414 DF 2011/0265574-9, Relator: Ministro OG FERNANDES,
Data de Julgamento:
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
24/08/2020,
(STJ, RMS 31.260/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
27/08/2020)
em
DJe
Súmula 625 do STF.
16/09/2010,
12/11/2010;

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões de recurso ordinário, sustenta, em síntese, que a existência de
dependente de primeira classe (filhos menores de 21 anos) exclui o direito à pensão dos
dependentes de segunda classe (pais sob dependência econômica do instituidor).
Documento eletrônico VDA53856039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/02/2026 17:42:31
Código de Controle do Documento: c7f62dce-30fa-4959-a6e4-1f1a56eeaf7d

Pugna pelo deferimento de tutela de urgência, com vistas a garantir à Impetrante
o pagamento da integralidade do benefício pleiteado.
Requer, ainda, que seja determinado à autoridade impetrada, que
seja juntada aos autos a cópia do Processo SEI n. 0013457-69.2023.8.22.8000.
Ao final, requer a concessão da segurança para declarar o direito de a Impetrante
receber a integralidade do benefício previdenciário da pensão por morte, decorrente do
falecimento de sua genitora.
Contrarrazões apresentadas às fls. 557-564.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido (fls. 598-603).
O Ministério Público Federal, às fls. 614-621, em parecer de lavra do i.
Subprocurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, manifesta-se pelo
provimento do recurso ordinário, nos termos da seguinte ementa:

Mandado de Segurança. Pensão por morte. Dependentes. Rateio vs. Exclusão. Controle
de Legalidade. Cabimento. A discussão jurídica sobre se a pensão por morte pode ser rateada
entre filha e genitora da servidora falecida é matéria de direito e não de prova, sendo, pois,
cabível sua discussão na via mandamental de controle de legalidade de atos administrativos.
Não se pode negar trânsito ao mandado de segurança que porta ao controle jurisdicional um
ato administrativo de autoridade com questão jurídica sobre fatos incontroversos, máxime
quando a negativa parte da suposição de que as questões sucessivas ao desate da questão
jurídica no sentido adotado pela autoridade coatora --- que nem mesmo se expressou em
informações – virão a depender de discussão probatória que se antevê inexistente nos autos do
processo administrativo, o qual a autoridade judicial nem mesmo requisitou a juntada aos autos
(Lei n. 12.016,
o, § 2o) pelo precoce e intransigente encerramento do trâmite do remédio
art. 6
heróico. Parecer pelo provimento do recurso ordinário.

É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA53856039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/02/2026 17:42:31
Código de Controle do Documento: c7f62dce-30fa-4959-a6e4-1f1a56eeaf7d

Na hipótese dos autos, a Recorrente impetrou mandado de segurança contra ato
do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que determinou o rateio da
pensão por morte de magistrada falecida entre a Recorrente (filha) e sua avó (genitora da
).
de cujus
O Tribunal de origem denegou a segurança ante a ausência de prova pré-
constituída apta a comprovar o pretenso direito, em virtude da necessidade de dilação
probatória.
O parecer ofertado pelo
Federal opinando pelo provimento do presente
Parquet
recurso ordinário não adentra no mérito da questão controvertida. O MPF sugere o
provimento do presente recurso ordinário apenas para que o mandado de segurança seja
processado perante a Corte de origem.
Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que a questão se limita
à análise da legislação correlata acerca do benefício em discussão, mais especificamente, a
Lei Complementar Estadual n. 432/2008, do Estado de Rondônia, não sendo necessária
dilação probatória.
A impetrante, menor de idade e órfã de mãe, condição que, inclusive, impõe
atuação institucional reforçada do Ministério Público, sustenta que a existência de
dependente enquadrado na classe prioritária — no caso, a filha — exclui o direito de
dependentes de classe subsequente — a genitora — ao recebimento da pensão, nos exatos
termos da lei local. Tal assertiva funda-se em premissa fática incontroversa, reconhecida no
próprio ato administrativo impugnado: a condição de filha menor da impetrante e a
condição de mãe da instituidora do benefício.
Desse modo, o que se submete ao crivo do Poder Judiciário é questão
eminentemente jurídica, relativa à subsunção do ato administrativo à norma legal de
regência. A eventual discussão acerca da dependência econômica da genitora, além de não
Documento eletrônico VDA53856039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/02/2026 17:42:31
Código de Controle do Documento: c7f62dce-30fa-4959-a6e4-1f1a56eeaf7d

integrar o núcleo central da impetração, foi suscitada apenas de forma subsidiária, sob o
princípio da eventualidade, para hipótese de rejeição da tese principal de exclusão entre
classes de dependentes. A mera possibilidade de debate futuro que venha a demandar
produção probatória não autoriza, por si só, o indeferimento liminar da petição inicial do
mandado de segurança.
Ao revés, o indeferimento da inicial somente se legitima quando manifesta a
inexistência de ato passível de controle jurisdicional ou quando, desde logo, se evidencia a
absoluta inadequação da via eleita. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos. Ao negar
processamento ao
, a decisão recorrida acabou por obstar o próprio exercício do
writ
controle de legalidade, impedindo, inclusive, a requisição das informações da autoridade
coatora e a juntada do processo administrativo que culminou na prática do ato impugnado,
providência expressamente autorizada pelo
o, § 1o, da
art. 6
Lei n. 12.016/2009.
Cumpre lembrar que não incumbe ao impetrante, em mandado de segurança,
antecipar-se às razões internas do ato administrativo nem comprovar fatos que se
encontram sob a guarda da própria Administração. O ônus probatório que lhe cabe
restringe-se à demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado e da norma jurídica
que o ampara, encargo que, no caso, foi adequadamente cumprido.
Nessa perspectiva, mostra-se insustentável a conclusão de ausência de direito
líquido e certo ou de inadequação da via mandamental. Ao contrário, a impetração
apresenta densidade jurídica suficiente para autorizar o regular processamento do mandado
de segurança, ainda que, ao final, a ordem venha a ser denegada após o contraditório
institucional e a análise completa do ato administrativo.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para cassar o
indeferimento da petição inicial, determinando o regular processamento do mandado de
segurança na Corte de origem, com a adoção das providências legais cabíveis.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53856039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/02/2026 17:42:31
Código de Controle do Documento: c7f62dce-30fa-4959-a6e4-1f1a56eeaf7d

Documento eletrônico VDA53856039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/02/2026 17:42:31
Código de Controle do Documento: c7f62dce-30fa-4959-a6e4-1f1a56eeaf7d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2025/0139558-6
PROCESSO ELETRÔNICO
RMS 76.188 / RO
Números Origem: 00134576920238228000 0022460819980010000 08008335920248220000
134576920238228000 22460819980010000 8008335920248220000
PAUTA: 03/02/2026
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DENISE VINCI TULIO
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SARA DE OLIVEIRA FREIRE
ADVOGADO
: DEIVISON FREIRE - DF018972
RECORRIDO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORES
: FRANCISCO SILVEIRA DE AGUIAR NETO - RO005632
KHERSON MACIEL GOMES SOARES - RO007139
YURI DE MOURA MELO
INTERES.
: INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - Benefícios em Espécie - Pensão por Morte (Art. 74/9)
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). DEIVISON FREIRE, pela parte RECORRENTE: SARA DE OLIVEIRA FREIRE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário, nos termos do
voto do Sr. Ministro-Relator."
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os Srs. Ministros Marco Aurélio
Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515188281344038@
2025/0139558-6 - RMS 76188
Documento eletrônico VDA53829122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 03/02/2026 18:36:05
Código de Controle do Documento: DD9AC404-4162-4DC6-A16A-5C08C5DF15D5